Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0715217-07.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: KARINA DE SOUSA CARDOSO PACIENTE: WESKLEY ROBERT NOBRE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar foi analisada em sede de plantão judicial (Num 35275100), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator